Tribunal: TJSP
Processo: 3002748-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de débito fiscal - Auto de Infração e Imposição de Multa - Pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, aos argumentos de que não há responsabilidade tributária e de que a declaração de inidoneidade ocorreu após a celebração do negócio jurídico - Presunção de legitimidade e veracidade administrativa não elidida nesta fase inicial -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de débito fiscal - Auto de Infração e Imposição de Multa - Pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, aos argumentos de que não há responsabilidade tributária e de que a declaração de inidoneidade ocorreu após a celebração do negócio jurídico - Presunção de legitimidade e veracidade administrativa não elidida nesta fase inicial - Necessidade de dilação probatória – Ausência de garantia - Precedentes – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos - Decisão reformada – Recurso provido.